Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Objeto. Decisão interlocutória. Agravo. Cabimento. Questões atinentes à legitimidade e exclusão de litisconsórcio. Compreensão na literalidade do dispositivo que pontua o cabimento do recurso (CPC, art. 1.015, VII). Previsão expressa. Prescrição. Defesa indireta. Rejeição via de decisão interlocutória. Matéria cognoscível via de agravo. Decisão que versa sobre mérito. Recorribilidade. Permissivo expresso (CPC, arts. 487, II, e 1.015, II). Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originariamente aviara o agravante, que figura como litisconsorte passivo na ação principal, em desafio à decisão que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor, saneamento e organizando o processo, dentre outras resoluções: i) afastara a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente; ii) rejeitara a arguição de prescrição; iii) assentara a ausência dos requisitos atinentes à distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1o).
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pelo agravante sob o prisma de que as matérias de ordem pública decididas pelo decisório recorrido não demandariam a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em caso de eventual recurso de apelação, afastando o cabimento de sua recorribilidade imediata via recurso de agravo.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
4. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.
5. A decisão que, dentre outras resoluções, dispõe sobre a pertinência subjetiva de litisconsórcio passivo, que demandara sua exclusão da composição acionária, está compreendida na literalidade do preceptivo legal que assegura sua imediata devolução a reexame, legitimando sua submissão a reexame via do recurso de agravo por se conformar a hipótese permissiva de cabimento do recurso (CPC, art. 1.015, VII),
6. A prescrição, conquanto não implique resolução do mérito propriamente considerado, pois não demanda incursão sobre o direito material invocado, mas por colocar termo à pretensão, obstando que seja renovada, é matéria jungida ao direito material e, por isso, tratada com a deferência reservada ao mérito diante, inclusive, dos efeitos materiais que irradia, daí porque, em sendo reconhecida, enseja a resolução do processo com exame do mérito (CPC, art. 487, II).
7. Encerrando a prescrição matéria atinada ao mérito, em tendo sido arguida pelo réu e resolvida via de decisão interlocutória, está sujeita à preclusão se não devolvida a reexame via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo estatuto processual, tornando cabível, portanto, o manejo do recurso para imediata revisão do decidido com aquela conformação (CPC, arts. 487, II, e 1.015, II).
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Maioria.